Tribunal: TJSP
Processo: 2253170-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA (AGRAVANTE). PRAZO DO STAY PERIOD (SUSPENSÃO) DE 180 DIAS JÁ ESCOADO APÓS PLEITO DE PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO PEDIDO PARA GARANTIR A ATIVIDADE DESENVOLVIDA DIANTE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR (AGRAVADO) CONSIDERADO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA (AGRAVANTE). PRAZO DO STAY PERIOD (SUSPENSÃO) DE 180 DIAS JÁ ESCOADO APÓS PLEITO DE PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVO PEDIDO PARA GARANTIR A ATIVIDADE DESENVOLVIDA DIANTE DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR (AGRAVADO) CONSIDERADO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005. QUESTÃO SUBMETIDA AO ENUNCIADO III DO GRUPO DE CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. A manutenção dos bens essenciais da agravante para o desenvolvimento da sua atividade não pode ultrapassar o prazo do "stay period" de 180 dias já prorrogado uma vez. No caso, esse termo fluiu em 23/11/2019 e, portanto, medidas de expropriação pelo agravado, titular de propriedade fiduciária de bens móveis, nos termos do contrato celebrado entre as partes litigantes, poderão ser retomadas, ainda que os mesmos sejam essenciais à atividade empresarial, segundo preconiza o Enunciado III editado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte de Justiça Estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082868

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2253170-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
agravante
TERRA
NOVA
AGROINDÚSTRIA
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO
AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2253170-05.2019.8.26.0000
Voto no 30.286
Agravo de Instrumento no 2253170-05.2019.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
São Paulo Foro Central 2a Vara Cível
Juiz(a) :
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Agravante :
TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA.
(ré em recuperação judicial)
Agravado :
BANCO SANTANDER S.A. (autor)
Voto no 30.286
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA
A RECUPERANDA (AGRAVANTE). PRAZO DO
STAY PERIOD (SUSPENSÃO) DE 180 DIAS JÁ
ESCOADO APÓS PLEITO DE PRORROGAÇÃO.
PRETENSÃO DE NOVO PEDIDO PARA GARANTIR
A
ATIVIDADE
DESENVOLVIDA
DIANTE
DA
ESSENCIALIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE.
CREDOR
(AGRAVADO)
CONSIDERADO
PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No
11.101/2005.
QUESTÃO
SUBMETIDA
AO
ENUNCIADO
III
DO
GRUPO
DE
CÂMARAS
RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO. A manutenção dos bens essenciais da
agravante para o desenvolvimento da sua atividade
não pode ultrapassar o prazo do “stay period” de 180
dias já prorrogado uma vez. No caso, esse termo fluiu
em 23/11/2019 e, portanto, medidas de expropriação
pelo agravado, titular de propriedade fiduciária de
bens móveis, nos termos do contrato celebrado entre
as partes litigantes, poderão ser retomadas, ainda que
os mesmos sejam essenciais à atividade empresarial,
segundo preconiza o Enunciado III editado pelo Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta
Corte de Justiça Estadual.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA. contra a decisão
reproduzida à fl. 291, proferida na ação de busca e apreensão movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2253170-05.2019.8.26.0000
Voto no 30.286
BANCO SANTANDER S.A., que manteve a tutela liminar deferida a fl. 138
(com fundamento no art. 3o, “caput”, do Decreto-Lei no 911/69), a ser
cumprida após o término do stay period, que se dará em 23/11/2019.
Inconformada, em resumo, alega a
agravante estar submetida ao processo de recuperação judicial perante a
4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande-MT (cfr. processo no
1002774-70.2018.8.26.0002). Obteve o deferimento do stay period prorrogado até
23/11/2019 e, na decisão judicial proferida, está vedada a retirada de bens
do seu estabelecimento por considerar bem essencial à sua atividade.
Defende que o mero decurso do prazo de blindagem não causa o
automático prosseguimento das ações constritivas. Atua no ramo de
prestação de serviços de beneficiamento, empacotamento e distribuição
de arroz e feijão. Trouxe explicação detalhada de cada bem móvel e sua
importância. Citou os arts. 6o, 49, §§3o e 4o c.c. art. 52 da Lei no
11.101/2005. Apresentou jurisprudência. Em função da prejudicialidade
externa, a reunião da demanda principal ao processo de recuperação
judicial se mostra imperioso. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso (fls. 1/30).
Encaminhado ao Ministério Público, o
parecer foi pelo provimento do recurso (fls. 700/706).
Concedida a tutela anteicpada recursal
para suspender os efeitos da r.decisão agravada (fls. 707/709).
A parte agravada manifestou oposição
ao julgamento virtual (fl. 697).
Em contraminuta, o agravado alegou a
não demonstração pela agravante de quais bens seriam essenciais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2253170-05.2019.8.26.0000
Voto no 30.286
sua atividade e que ultrapassado o prazo do stay period de 180 dias,
inexiste vedação legal para o prosseguimento da ação de busca e
apreensão. Trouxe jurisprudência. Citou Enunciado III deste Tribunal de
Justiça. Há clara postergação por parte da agravante em efetuar o
pagamento aos credores fiduciários que não sofrerão a incidência do art.
52, III, da Lei no 11.101/2005. Nega haver pedido expresso nos autos da
recuperação judicial de remessa da demanda ao Juízo competente, bem
como o reconhecer a essencialidade dos bens objeto da demanda
principal. Defendeu a manutenção da demanda no Juízo Singular, sendo
vedada a alteração da competência. Pede a revogação do efeito
suspensivo e o improvimento do recurso (fls. 713/727).
É o relatório.
Decisão
de
processamento
da
recuperação judicial proposta pela agravante (devedora) perante a 4a Vara
Cível da comarca de Várzea Grande/MT determinou a suspensão de todas
as ações ou execuções contra a devedora pelo prazo de do stay period de
180 dias úteis (item “e” fl. 764) [decisão proferida em 23/04/2018 fls. 755/765].
Escoado o referido lapso legal, novo
pedido de prorrogação por mais 180 dias foi deferido, a contar da data
designada para a primeira convocação da Assembleia Geral de Credores
(AGC), findando-se em 23/11/2019.
Segundo se extrai deste recurso (fls.
773/778), a AGC foi realizada com aprovação do plano de recuperação
aprovado, por maioria, em 04/09/2019; contudo, não sobreveio decisão
judicial quanto à sua homologação (fl. 775).
Aproximando-se
à
época
do
escoamento do prazo do stay period em 23/11/2019 e da possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2253170-05.2019.8.26.0000
Voto no 30.286
retomada dos bens objeto da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
proprietário
fiduciário,
ora
agravado
(Processo
no
1020977-26.2019.8.26.0100), já que a decisão oriunda da citada demanda
concedeu a tutela liminar com fundamento no art. 3o, “caput”, do Decreto-
Lei no 911/64, o foco do presente recurso pretende assegurar a
manutenção de determinados maquinários que reputa imprescindíveis
para a sua atividade.
No caso em julgamento, os maquinários
sub judice foram alienados fiduciariamente ao agravado em garantia às
cédulas bancárias n°s 60065564-01; 60080267-01 e; 600797753-01, que,
segundo a agravante, são essenciais à continuidade de sua atividade
empresarial.
No entanto, ainda que os bens sejam
essenciais à atividade empresarial, o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005,
impede a venda ou apreensão dos bens de capital essenciais à atividade
empresarial apenas durante a vigência do prazo de suspensão previsto no
art. 6o, § 4o, da referida lei.
Bom é dizer que o prazo do stay period,
já prorrogado, fluiu em 23/11/2019. Ademais, tratando-se de crédito
extraconcursal
garantido por alienação fiduciária
, não há falar em
sujeição ao regime concursal ainda que essencial seja o bem alienado.
Logo, decorrido o prazo do stay period,
deve ser autorizada a retomada dos bens dados em garantia.
A propósito, confira-se o Enunciado III
do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça (DJe
de 15/4/19, página 1), a saber:
“Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Agravo de Instrumento no 2253170-05.2019.8.26.0000
Voto no 30.286
do art. 6o, da Lei no 11.101/05 (stay period), as
medidas de expropriação pelo credor titular de
propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de
arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens
a serem excutidos sejam essenciais à atividade
empresarial”.
No mesmo sentido é a jurisprudência
deste Tribunal:
“BUSCA E APREENSÃO. Veículo. Fim do "stay
period" da recuperação judicial. Bem essencial à
continuidade
das
atividades.
Possibilidade
de
prosseguimento da pretensão de retomada do bem.
Inteligência do Enunciado III do Grupo Reservado de
Direito Empresarial deste TJSP. Recurso provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2100708-63.2019.8.26.0000,
TJSP,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. GILSON
DELGADO MIRANDA, julgado em 14/08/2019).
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Decisão
recorrida
que
indeferiu
o
pedido da
recuperanda para impedir a retomada dos bens
(carretas) alienados fiduciariamente ao banco credor
Competência do juízo recuperacional para decidir
sobre a essencialidade do bem
Possibilidade de
retomada do bem, ainda que essencial, após o
transcurso
do
"stay
period"

Precedentes
jurisprudenciais
Decisão mantida
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2123361-59.2019.8.26.0000,
TJSP,
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Rel.
Des.
MAURÍCIO PESSOA, julgado em 19/09/2019).
Posto isso, por meu voto, nego provimento
ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator